Tribunal: TJPA
Processo: 0016333-20.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? IMPROVIMENTO ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes: A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.2. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: A quantidade e/ou a natureza da droga, in casu, 3.094g (três mil e noventa e quatro gramas), aliadas ao fato da inexistência de ocupação licita do requerente, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, pois evidenciam a dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LEONARDO BRITO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0016333-20.2016.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPROVIMENTO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes:
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
2. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
A quantidade e/ou a natureza da droga,
in casu
, 3.094g (três mil e noventa e quatro gramas), aliadas ao fato da inexistência de ocupação licita do requerente, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, pois evidenciam a dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LEONARDO BRITO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0016333-20.2016.8.14.0028

RELATÓRIO

LEONARDO BRITO DA SILVA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 03.09.2016, policiais militares receberam informações acerca da comercialização de drogas em uma residência. No afã de averiguar a notícia de crime, uma equipe da polícia militar dirigiu-se à residência do senhor JOSENILDO ALVES MARINHO e chegando ao local constataram que ali também residia - no mesmo terreno da casa do acusado JOSENILDO, mais precisamente, no fundo deste - o denunciado LEONARDO BRITO DA SILVA. Durante a busca policial no referido imóvel, foi encontrada cerca de 3kg (três quilos) da droga conhecida como maconha, armazenada em área de uso comum a ambos os acusados. Conforme a narrativa ministerial, a droga seria mantida em depósito por JOSENILDO e usufruída por LEONARDO.

Transcorrida a instrução processual, ao final da sentença, o processo em relação ao réu Rosenildo fora suspenso na forma do artigo 366 do CPP. Quanto ao apelante Leonardo Brito da Silva, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (apenso), que declarou o resultado da droga apreendida em 3.094g (três mil e noventa e quatro gramas) de ¿maconha¿.

A autoria se encontra incontroversa nas fls. 41, pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas
PM Jonas Mota Carvalho e PM Erinaldo Pereira Ribeiro
, que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.

A testemunha JONAS MOTA CARVALHO, policial militar, declarou em Juízo:
¿(...) que no dia dos fatos se dirigiu a uma residência juntamente com mais dois policiais militares e chegando ao local ficou de guarda nos fundos do terreno no qual ingressaram os demais agentes integrantes de sua equipe. Momentos após o início da operação, dois policiais saíram de dentro da residência com uma única embalagem contendo 03kg (três quilos) da droga conhecida como maconha. Os demais policiais afirmavam terem apreendido a droga no imóvel do denunciado LEONARDO, estando este mantendo o material espúrio em depósito.¿

A testemunha ERINALDO PEREIRA RIBEIRO, policial militar, em Juízo:
¿Confirmou ter, no dia dos fatos, recebido a informação da central de informações da polícia militar, acerca de um local utilizado para armazenar drogas. Diante das informações, o depoente, juntamente com sua equipe, empreendeu em diligências a fim de apurar a veracidade da delação anônima recebida pela polícia militar. Ao chegar ao local sua equipe fez o cerco à residência e ingressaram no imóvel. Ao entrarem encontraram o acusado LEONARDO BRITO DA SILVA e logo perceberam alguns pequenos embrulhos espalhados pela casa, nos quais estavam acondicionadas pequenas quantidades da droga conhecida como maconha. Em razão de ter sentido um cheiro muito forte de maconha no quintal da casa, deu continuidade à busca, tendo obtido êxito em localizar enterrado no quintal um saco contendo significante porção da mencionada droga.¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 50/55, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a absolvição do requerente.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006.

Pugna a apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o juiz
a quo
acertadamente não aplicou tal benefício, pois na hipótese, extrai-se dos autos que a quantidade e a natureza da droga apreendida, 3.094g (três mil e noventa e quatro gramas), aliadas ao fato da inexistência de ocupação licita do requerente, levou o Juízo concluir que o tráfico de drogas era sua fonte de renda, havendo, portanto, habitualidade na prática criminosa, portanto, a não incidência da aludida minorante.

Nesse sentido, verbis:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Esta Corte superior entende que a menção à quantidade de entorpecentes, associados a outros elementos concretos identificados na instrução probatória, é suficiente para concluir acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas, afastando, portanto, a incidência da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedente.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 483.966/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora